Tribunal: TJDFT
Processo: 0730898-46.2024.8.07.0000
Órgão julgador: ANA MARIA FERREIRA DA SILVA
Órgão colegiado: 3a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2024-10-03
Data de publicação: 2024-10-25

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. DIREITO PROCESSUAL CIVIL. EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL. NOVA AVALIAÇÃO. BENS PENHORADOS. POSSIBILIDADE. MAJORAÇÃO DO VALOR DO BEM. PREVISÃO LEGAL. ART 873 CPC.
1. Conforme o inciso II do art. 873 do Código de Processo Civil, verifica-se que este admite expressamente a realização de nova avaliação do imóvel quando ocorrer majoração ou diminuição no valor do bem, posteriormente à avaliação.
2. No caso dos autos, é possível observar que a avaliação mais recente, datada de 2022 e feita, também, por Oficial de Justiça, apresentou uma valorização de cerca de 50% do imóvel em comparação com a avaliação de 2019, o que indica a defasagem do valor da avaliação homologada pela decisão recorrida.
3.Verificada a antiguidade da última avaliação realizada sobre o imóvel (datada de 12/05/2022), prudente a sua submissão a uma nova avaliação.
4. Agravo de Instrumento conhecido e provido.